Tribunal: TJES
Processo: 0032032-12.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032032-12.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução extintos sem resolução do mérito. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da proporcionalidade. Redução para 10% sobre o valor do crédito efetivamente satisfeito. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito, diante da quitação do débito executado. Em sede de embargos de declaração, o juízo condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 5.288.400,00.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) a nulidade da sentença por supostos vícios na tramitação processual;
(ii) a possibilidade de imposição de honorários advocatícios sucumbenciais considerando a atuação processual mínima da parte contrária;
(iii) a adequação da fixação de honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico efetivo, ao invés de aplicá-los sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir
3. Não se verificou nulidade na tramitação processual que tenha causado prejuízo concreto à parte recorrente, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais observou o princípio da causalidade, estando justificada pela derrota processual do embargante.
5. Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa mostrou-se desproporcional ao resultado econômico do processo. Ajustou-se a base de cálculo ao montante efetivamente satisfeito no cumprimento de sentença, equivalente a R$ 189.995,10, preservando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais a 10% sobre o valor atualizado do crédito efetivamente satisfeito.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, quando este for mensurável, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º e 278.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.731/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2020; STJ, REsp 1755343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPOL-ES
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, em razão da quitação do débito executado em sede Cumprimento de Sentença promovido pela
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO - ASSINPOL,
processo nº 0002903-59.2008.8.08.0024, extinguiu os presentes Embargos à Execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, devido a falta de interesse processual superveniente.

Na sentença complementar, proferida em sede de Embargos de Declaração, foi determinada a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 5.288.400,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

O Apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade da sentença em razão de irregularidades na tramitação processual; (ii) inexistência de contraditório ou causalidade essencial para a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte adversa teria apresentado atuação mínima no feito; (iii) desproporcionalidade na fixação da verba honorária em razão do valor elevado da causa, sugerindo que os honorários sejam calculados com base no proveito econômico efetivo, qual seja, R$ 189.995,10 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos).

Em contrarrazões, a Associação dos Investigadores de Polícia Civil - ASSINPOL refutou os argumentos do Apelante, defendendo a manutenção da sentença e destacando que os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e em conformidade com o art. 85 do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPOL-ES
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, em razão da quitação do débito executado em sede Cumprimento de Sentença promovido pela
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO - ASSINPOL,
processo nº 0002903-59.2008.8.08.0024, extinguiu os presentes Embargos à Execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, devido a falta de interesse processual superveniente.

Na sentença complementar, proferida em sede de Embargos de Declaração, foi determinada a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 5.288.400,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

O Apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade da sentença em razão de irregularidades na tramitação processual; (ii) inexistência de contraditório ou causalidade essencial para a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte adversa teria apresentado atuação mínima no feito; (iii) desproporcionalidade na fixação da verba honorária em razão do valor elevado da causa, sugerindo que os honorários sejam calculados com base no proveito econômico efetivo, qual seja, R$ 189.995,10 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos).

Em contrarrazões, a Associação dos Investigadores de Polícia Civil - ASSINPOL refutou os argumentos do Apelante, defendendo a manutenção da sentença e destacando que os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e em conformidade com o art. 85 do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) e passo a analise da questão em debate.

I. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADES NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

Alega o Apelante que o feito tramitou de maneira irregular, com decisões contraditórias e reabertura indevida após a rejeição liminar dos embargos à execução, gerando confusão processual. Argumenta, assim, pela nulidade da sentença. Contudo, a análise dos autos demonstra que, apesar de eventuais imprecisões processuais, a tramitação observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, a decisão de rejeição liminar dos embargos foi seguida por decisões subsequentes que retomaram a tramitação processual. Entretanto, eventuais equívocos de andamento não possuem o condão de invalidar o feito, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo à parte. Consoante o princípio do
"pas de nullité sans grief"
, consolidado na jurisprudência pátria, só se reconhece a nulidade quando comprovada a lesão a direitos processuais. Ilustrando:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reduzindo os alimentos devidos ao filho do agravante para o valor correspondente a 2,5 salários-mínimos. O embargante alega nulidade do acórdão por ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos apresentados pelo embargado após o início da votação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do embargante para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo embargado, após o início da votação, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, conforme o princípio "pas de nullité sans grief"
. No caso presente, os documentos apresentados pelo embargado não influenciam o julgamento do recurso, não tendo sido utilizados como fundamento no voto condutor do acórdão. Não se verifica prejuízo ao direito de defesa do embargante, o que afasta a nulidade alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A nulidade processual por ausência de manifestação sobre documentos novos somente se configura quando demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa, em conformidade com o princípio "pas de nullité sans grief". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e 229; CPC, art. 489, §1º, IV; STJ, EDcl no HC 452975 DF, j. 14/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2113449 RS, j. 06/03/2023. (Data: 26/Sep/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5008900-82.2023.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Revisão (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ARGUMENTAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NESSE ASPECTO. MÉRITO DA MATÉRIA REMANESCENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA, POR AUSÊNCIA DE APONTAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 1) Preliminar de parcial ausência de interesse recursal, arguida em contrarrazões, acolhida - A ausência de efetivo bloqueio de bens e valores no feito originário é suficiente para atestar a ausência de interesse em recorrer em relação ao pedido de impenhorabilidade de seu benefício previdenciário, porque não ocorreu nenhum bloqueio nesses na demanda executiva. 1.1) Não há interesse recursal quando a parte não é sucumbente. Exclui-se da devolutividade recursal a argumentação direcionada ao reconhecimento de impenhorabilidade do benefício previdenciário. 2) Mérito da matéria remanescente -
o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
. 3) Na situação vertente, a única argumentação meritória veiculada na exceção de pré-executividade do devedor recorrente se circunscreve à impenhorabilidade de seu benefício previdenciário, contudo o Juiz atuante em primeira instância é enfático em afirmar que não houve nenhum bloqueio on line em desfavor do agravante nesta execução fiscal. Verificando o andamento do feito de origem observo que entre o ajuizamento da execução fiscal e o oferecimento de exceção de pré-executividade não houve bloqueio nem de valores nem de bens, porque não encontrados, o que reforça a ausência de prejuízo experimentado pelo recorrente (que, aliás, nem faz o respectivo apontamento em suas razões recursais, o que já é suficiente para o afastamento da pretensão recursal). 4) Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n.º 5000712-87.2020.8.08.0006, proposta pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ. (Data: 17/Nov/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5006025-42.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Citação) (destaquei)

Ademais, qualquer irregularidade deveria ter sido arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 278 do CPC e na jurisprudência do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada nulidade do julgamento colegiado pela falta de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Inocorrência.
Necessidade de arguição da nulidade na primeira oportunidade e prática, desde logo, do ato processual
que deveria ter sido realizado oportunamente, sob pena de preclusão. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. (STF; RE-ED-AgR-ED 858.893; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 21/10/2024; DJE
25/10/2024
) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVER GERAL DE PROMOVER A AUTOCOMPOSIÇÃO E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. ART. 334 DO CPC. OBRIGATORIEDADE, SALVO QUANDO HOUVER DESINTERESSE POR AMBAS AS PARTES. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL REGIDO PELO DL Nº 911/1969. PREVISÃO ESPECÍFICA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 334 DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 29/4/2024 e concluso ao gabinete em 29/8/2024. 2. O propósito recursal é decidir se a audiência prévia de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC é obrigatória, inclusive na ação de busca e apreensão regida pelo DL nº 911/1969, e se a ausência de sua realização caracteriza nulidade. 3. O CPC/2015 elencou entre as suas normas fundamentais a determinação de que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, a qual deve ser estimulada por todos os sujeitos do processo (art. 3º, §§ 2º e 3º), sendo um dever do juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). 4. No procedimento comum, existe determinação legal para que o juiz realize audiência prévia de conciliação ou mediação (art. 334 do CPC), com exceção apenas em duas hipóteses: I) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse; ou II) quando não se admitir a autocomposição. 5. Assim, a audiência prévia de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC é obrigatória, mesmo quando apenas uma das partes manifestar desinteresse, sendo dispensada tão somente quando houver desinteresse de ambas as partes. 6.
A nulidade pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, quando for obrigatória, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC)
e poderá ser sanada mediante a realização da audiência após tal manifestação, não havendo prejuízo para a parte interessada, desde que seja realizada antes da sentença. 7. No procedimento especial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regida pelo DL nº 911/1969, não incide a obrigatoriedade da prévia audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, de modo que a sua ausência não caracteriza nulidade. 8. O DL nº 911/1969 regulamenta a fase inicial do processo de forma diversa dos arts. 334 e 335, I e II, do CPC - prevendo que a resposta do réu deve ser apresentada no prazo de 15 dias da execução da liminar (art. 3º, § 3º) -, não havendo espaço para a aplicação subsidiária dos referidos dispositivos do procedimento comum. 9. No recurso sob julgamento, afasta-se a nulidade pela ausência de realização da audiência de conciliação, porque (I) ainda que fosse aplicável o art. 334 do CPC, o recorrente (réu) não suscitou o vício na primeira oportunidade (contestação); (II) na espécie, não incide a obrigatoriedade da referida audiência, por ser procedimento especial regido pelo DL nº 911/1969; e (III) nem mesmo houve requerimento expresso pelo recorrente de realização de audiência de conciliação ou oferta de proposta de acordo, mas apenas pedido de mérito para que o Juiz concedesse a renegociação da dívida. 10. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 2.167.264; Proc. 2024/0326747-9; PI; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 15/10/2024; DJE
17/10/2024
) (destaquei)

Assim, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por supostos vícios na tramitação processual.

II. DA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Apelante sustenta que a ausência de atuação substancial da parte adversa inviabilizaria a imposição de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. No entanto, o exame dos autos revela que a parte recorrida, Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Espírito Santo (ASSINPOL), exerceu efetiva atuação no processo, apresentando manifestações, contrarrazões e acompanhando os atos decisórios.

O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua continuidade responde pelos ônus sucumbenciais. A condenação em honorários advocatícios, portanto, está atrelada à derrota processual, como expressamente previsto no art. 85 do CPC. Neste caso, a extinção do processo decorreu de circunstâncias imputáveis ao Apelante, justificando-se a condenação.

A respeito do tema é possível colher deste Tribunal e de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR - DESISTÊNCIA – ANUÊNCIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, perquirir qual parte deu azo à extinção da demanda a fim de imputar-lhe o ônus de sucumbência
. 2. Recurso desprovido. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001429-97.2014.8.08.0006 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO APÓS CITAÇÃO DO RÉU. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
.
Nos termos do art. 90 do CPC/15, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Formulado pedido de desistência após a citação do réu, em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência é imposto àquele que deu causa à ação, ou à instauração de determinado incidente
. Considerando que a extinção da presente ação de execução se deu em razão da homologação do pedido de desistência, que consequentemente ensejou na extinção dos embargos à execução por perda de objeto, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, independente da condenação nos autos dos embargos à execução. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados consoantes os critérios legais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.224986-0/001. Comarca DE IPATINGA. APELANTE(S): BANCO bRADESCO CARTOES SA. APELADO(A) (S): LUIS ErON ALVINO DE SA. (TJMG; APCV 5000201-76.2015.8.13.0313; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 10/09/2024; DJEMG 19/09/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. FORMAÇÃO DA TRÍADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DEVER QUE RECAI SOBRE O AUTOR/APELANTE QUE DESISTIU DA AÇÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil s/a, insurgindo-se contra sentença prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de iracema, o qual homologou pedido de desistência e arbitrou honorários advocatícios na ação de execução por título extrajudicial, movida contra cosme roque filho e Maria valdilândia guerra. 2. Em observância ao princípio da causalidade, é de se considerar que aquele que propôs a ação, vindo a dar causa a sua extinção, é quem deve ser incumbido de pagar os honorários de sucumbência, mormente quando já formada a tríade processual, como no caso dos autos em questão. 3. Na espécie,
compulsando os autos verifica-se que, após a propositura da ação executiva e depois da manifestação do devedor, sobreveio o pedido de desistência do exequente. Portanto, mostra-se inconteste que o desejo de pôr fim ao processo partiu do credor/apelante e não do devedor/apelado
, de maneira que a tese recursal levantada não encontra ressonância nos fatos subjacentes e no direito aplicável. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0002390-81.2012.8.06.0097; Iracema; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 20/05/2024; Pág. 132) (destaquei)

Cabe ainda ressaltar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que “(...) “
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
”. (STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

III. DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre
o valor da causa
, estabelecido em
R$ 5.288.400,00
. O Apelante questiona essa base de cálculo, sustentando que o montante dos honorários deveria ser compatível com
o proveito econômico efetivo
obtido no cumprimento de sentença, correspondente a
R$ 189.995,10
.

De acordo com o art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. Embora a sentença tenha observado os percentuais previstos em lei, o valor resultante de sua aplicação ao montante atribuído à causa é manifestamente desproporcional ao resultado econômico da ação, bem como fere de forma explícita o dispositivo legal mencionado, o qual só permite a fixação de honorários sobre o valor da causa
quando não há condenação e quando não é possível apurar o proveito econômico obtido pela parte que sagrou-se vencedora na demanda, o que não é o caso dos autos.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, (...)” (destaquei)

A jurisprudência desta Câmara endossa a necessidade de adequação dos honorários à realidade econômica do processo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO INCORRETA PARA INSPEÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR DUQUERINO DEMARTIM CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor para que possa acompanhar a inspeção do sistema de medição. A ausência de notificação no endereço correto do titular da unidade consumidora inviabiliza o exercício desse direito, configurando vício no procedimento. 2. Constatado o vício no procedimento de inspeção, torna-se inválido o débito registrado com base no TOI nº 9457041, devendo ser declarada sua inexistência. 3. A condenação da concessionária ao pagamento integral das verbas sucumbenciais é deve ser revista, uma vez que apenas parte dos pedidos autorais foi acolhida.
Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido pelo autor
(R$ 9.125,07), com a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes. 4. A mera irregularidade no procedimento de inspeção, por si só, não caracteriza dano moral, pois a fiscalização do sistema de medição e a eventual recuperação de consumo configuram atos regulados e aplicáveis a todos os consumidores, não havendo prova de situações excepcionais como corte de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 5. A majoração dos honorários sucumbenciais não é cabível diante da simplicidade da demanda e de sua tramitação célere, sem a realização de audiências, justificando-se a manutenção do arbitramento mínimo. (TJES; AC 5001565-07.2022.8.08.0013;
Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024
) (destaquei)

Ainda neste sentido trago precedente atual deste Tribunal, em caso similar ao debatido nos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EXIGIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa (cdas) que instruíam a execução fiscal, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão. 2.
Há uma questão central em discussão: Determinar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa ou no proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015
. III. Razões de decidir. 3.
O art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece uma ordem decrescente de critérios para a fixação de honorários, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 4. No presente caso, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor da dívida tributária objeto da execução fiscal, e não apenas ao valor atualizado da causa, sendo aplicável o critério do proveito econômico obtido pela embargante
. 5. Conforme orientação do STJ no tema repetitivo nº 1076, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, sobre o valor da dívida, quando for possível estimar o proveito econômico. 6. A sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor do débito fiscal que foi objeto da execução. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O proveito econômico obtido pela embargante em embargos à execução fiscal corresponde ao valor da dívida tributária cuja exigibilidade foi afastada, sendo este o critério a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.818.118/RS, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, 1ª turma, j. 16.12.2019, dje 19.12.2019; STJ, tema repetitivo nº 1076, RESP nº 1.365.731/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, 1ª seção, j. 09.12.2020. (
TJES
; AC 0001468-31.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ.
19/11/2024
) (detsaquei)

Dessa forma, mostra-se mais adequado fixar os honorários em 10% sobre o valor efetivamente executado, qual seja,
R$ 189.995,10
, preservando-se o equilíbrio e a proporcionalidade.

IV. CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para
10% sobre o valor atualizado do crédito efetivamente satisfeito, equivalente a R$ 189.995,10
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar